Tribunal: TJBA
Processo: 8066056-58.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066056-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE AFONSO DEAMBROSIO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ORA EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existem, no julgado recorrido, omissões a serem supridas e contradições a serem eliminadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos alegados na peça recursal,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066056-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE AFONSO DEAMBROSIO e como embargados SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01